Tribunal: STF
Processo: HC 49805
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
Habeas corpus. 
Alegação de constrangimento ilegítimo pela demora em ser julgado recurso interposto contra decisão do Júri. Retardamento que se apresenta justificado, pois determinado pela realização de diligência destinada a assegurar ao paciente a oportunidade de arrazoar o seu recurso. 
Ordem indeferida.